Tribunal: TJDFT
Processo: 0707076-79.2021.8.07.0017
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. decadência do direito. Rejeitada. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeitada. Conserto de veículo. Lanternagem. Falha na prestação do serviço. Danos materiais. comprovados. Danos morais. Aborrecimento que ultrapassou o limite do cotidiano. Restrição indevida do uso do veículo. Valor arbitrado. Proporcionalidade e razoabilidade. Recurso conhecido, Preliminar e prejudicial rejeitadas e, no mérito, desprovido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação contra a sentença proferida pela Vara do Riacho Fundo que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedente o pedido inicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de decadência do direito ou cerceamento de defesa e, ultrapassados, eventuais danos materiais e morais decorrentes da eventual falha na prestação do serviço ocasionada pela parte ré em serviço de lanternagem de veículo.
III. Razões de decidir
3. Da preliminar do cerceamento de defesa. Inexiste nos autos qualquer cerceamento de defesa que tenha impedido a parte recorrente de apresentar sua defesa e expor seu contraditório. Além disto, deve-se registrar que a citação e intimação para defesa ocorreu dentro dos trâmites legais. Preliminar rejeitada.
4. Da prejudicial de decadência do direito. O prazo para o consumidor reclamar perante o fornecedor é distinto do prazo para pleitear indenização por danos decorrentes da má prestação dos serviços. Tendo sido os supostos danos em 2020 e a ação interposta em 2021, não há que falar em prazo prescricional. Da mesma forma, não há que falar em decadência do direito, já que este instituto é a perca do direito de reclamar perante o fornecedor, e não de ajuizar ação cível. Prejudicial de mérito rejeitada.
5. O dano material restou devidamente comprovado por meio de fotografias e orçamentos para reparo do conserto. Não há dúvidas de que houve a falha na prestação do serviço pela parte ré, que entregou o veículo em tons diferentes na lataria, com reparos em partes que não necessitavam, com desvalorização do veículo e, ainda, com a troca de peça original por similar/paralela. O dano material é para realizar novo serviço de lanternagem e deixar o veículo como antes da batida e em tons de mesma cor.
6. O dano moral entende-se como aquele que decorre de lesão aos direitos de personalidade (como a honra, a imagem, o nome, a integridade física, entre outros). No caso em análise, os aborrecimentos vividos pelos autores ultrapassaram o mero dissabor do cotidiano e atingiram a integridade psíquica dos autores, de modo que a sentença deve-se manter inerte.
7. Sobre o valor arbitrado em R$ 4.000,00 para condenação, entendo como proporcional e razoável a quantia aplicada. Levando em consideração o valor do veículo e o tempo que o autor teve que ficar sem ele, após idas e vindas na oficina da parte ré, para, no final, recebê-lo em tons diferentes de lataria, devido é o valor.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido, preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas e, no mérito, desprovido.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1729668, 07067329420228070007, Relator: Des. ROBERTO DE FREITAS FILHO, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJe: 7/8/2023.